Tribunal: TJES
Processo: 5014327-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS SEM RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das agravantes e deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as empresas agravantes e a arquiteta devem permanecer no polo passivo da ação, embora tenham atuado apenas como prestadoras de serviço contratadas pela Fundação Renova, sem relação jurídica direta com os autores; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova diante da ausência de vínculo de consumo e de hipossuficiência técnica dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva decorre da ausência de vínculo jurídico ou contratual entre as agravantes e os autores, sendo incontroverso que as primeiras foram contratadas exclusivamente pela Fundação Renova.
4. A solidariedade não se presume, conforme art. 265 do CC, não havendo prova de que as agravantes tenham assumido obrigações perante os autores.
5. Inviável aplicar a teoria da aparência sem conduta ativa e inequívoca das agravantes capaz de gerar confiança legítima nos autores.
6. A inversão do ônus da prova é incabível, pois os autores são empresários e não demonstram hipossuficiência técnica nem relação de consumo com as agravantes.
7. A ausência de verossimilhança das alegações e de vínculo direto impede a imposição de obrigações processuais excepcionais, inclusive em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1. A empresa contratada como prestadora de serviço técnico por terceiro não possui legitimidade passiva para responder por obrigações reparatórias não assumidas contratualmente perante os autores.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige relação de consumo e demonstração de hipossuficiência, elementos ausentes no caso.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CPC, arts. 300 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.908.850, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 06/11/2025; TJMG, APCV 5004673-91.2019.8.13.0342, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, DJEMG 07/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014327-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THALITA CARVALHO - COR E CONTEUDO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS SEM RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das agravantes e deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as empresas agravantes e a arquiteta devem permanecer no polo passivo da ação, embora tenham atuado apenas como prestadoras de serviço contratadas pela Fundação Renova, sem relação jurídica direta com os autores; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova diante da ausência de vínculo de consumo e de hipossuficiência técnica dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva decorre da ausência de vínculo jurídico ou contratual entre as agravantes e os autores, sendo incontroverso que as primeiras foram contratadas exclusivamente pela Fundação Renova.
4. A solidariedade não se presume, conforme art. 265 do CC, não havendo prova de que as agravantes tenham assumido obrigações perante os autores.
5. Inviável aplicar a teoria da aparência sem conduta ativa e inequívoca das agravantes capaz de gerar confiança legítima nos autores.
6. A inversão do ônus da prova é incabível, pois os autores são empresários e não demonstram hipossuficiência técnica nem relação de consumo com as agravantes.
7. A ausência de verossimilhança das alegações e de vínculo direto impede a imposição de obrigações processuais excepcionais, inclusive em sede de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1. A empresa contratada como prestadora de serviço técnico por terceiro não possui legitimidade passiva para responder por obrigações reparatórias não assumidas contratualmente perante os autores.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige relação de consumo e demonstração de hipossuficiência, elementos ausentes no caso.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CPC, arts. 300 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.908.850, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 06/11/2025; TJMG, APCV 5004673-91.2019.8.13.0342, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, DJEMG 07/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014327-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE COLORIR COMUNICAÇÃO E MERCHANDISING LTDA e OUTROS

AGRAVADOS: RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
THALITA CARVALHO - COR E CONTEÚDO LTDA, CASA DE COLORIR COMUNICAÇÃO E MERCHANDISING LTDA, e THALITA MAGALHÃES DA SILVA DE CARVALHO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA - ME, FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA e DANIELA DE PAULA CORREIA
.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas agravantes e deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese: (i) ausência de legitimidade passiva, sob o fundamento de que atuaram apenas como prestadoras de serviço terceirizadas da Fundação Renova, sem relação contratual com os agravados; e (ii) impossibilidade jurídica da inversão do ônus da prova, diante da inexistência de relação de consumo e da ausência de hipossuficiência técnica dos autores.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

A questão em debate, como mencionado, versa sobre a legitimidade passiva das empresas CASA DE COLORIR COMUNICAÇÃO E MERCHANDISING LTDA, THALITA CARVALHO - COR E CONTEÚDO LTDA e da arquiteta THALITA MAGALHÃES DA SILVA DE CARVALHO, bem como sobre a inversão do ônus da prova determinada na origem, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa análise do caso, entendo que razão assiste às recorrentes.

É incontroverso nos autos que as empresas agravantes – THALITA CARVALHO - COR E CONTEÚDO LTDA, CASA DE COLORIR COMUNICAÇÃO E MERCHANDISING LTDA e a arquiteta THALITA MAGALHÃES DA SILVA DE CARVALHO – não figuraram como partes signatárias do Plano de Ação PG-19 ou do Acordo Judicial de Reparação Integral e Definitiva, firmados diretamente entre a Fundação Renova e os agravados.

A atuação das agravantes restringiu-se à prestação de serviços técnicos terceirizados, consistentes na elaboração de projeto arquitetônico e planejamento de recuperação do imóvel dos agravados, por força de contratação firmada exclusivamente com a Fundação Renova, titular das obrigações reparatórias.

Ademais, a responsabilização solidária entre empresas distintas exige demonstração clara de que todas atuaram em conjunto ou assumiram obrigações comuns, o que não se verifica no caso. Conforme preceitua o art. 265 do Código Civil:

“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Sobre o tema trago os precedentes recentes que seguem:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA HOTELEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ -ERESP 2.045.477/SP. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, no qual se alegou violação aos arts. 489, II e §1º, I, II e IV, 1.022 e 485, VI, do CPC, e ao art. 265 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial. A recorrente, operadora hoteleira, sustenta sua ilegitimidade passiva e ausência de fundamento legal para a responsabilidade solidária imposta. 2. O tribunal de origem aplicou a teoria da aparência, o princípio da confiança e a boa-fé objetiva, equiparando a recorrente à figura de incorporadora imobiliária de fato, com fundamento no art. 29 da Lei nº 4.591/64, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual. 3. O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido com fundamento nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. Após agravo interno e embargos de declaração, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, determinando nova apreciação do agravo em Recurso Especial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora hoteleira pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento contratual de empreendimento imobiliário, com base na utilização de sua marca em campanhas publicitárias, sem previsão legal ou contratual expressa. III. Razões de decidir 5.
A responsabilidade solidária não pode ser presumida, devendo decorrer de previsão legal ou contratual expressa, conforme o art. 265 do Código Civil.
6. A ampliação da responsabilidade solidária com base em princípios como boa-fé objetiva e teoria da aparência, sem que a parte tenha desempenhado funções típicas de incorporador ou construtor, extrapola os limites fixados pela Lei nº 4.591/64. 7. A utilização da marca da operadora hoteleira em campanhas publicitárias não caracteriza sua integração à cadeia de fornecimento da incorporação imobiliária, sendo insuficiente para atribuir-lhe responsabilidade solidária. 8. Precedente da segunda seção do STJ reconhece a ilegitimidade passiva de operadoras hoteleiras em casos semelhantes, destacando que sua atuação se limita à administração futura dos serviços hoteleiros, sem ingerência na construção ou comercialização dos imóveis. (ERESP 2.045.477/SP) IV. Dispositivo 9. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e afastar a responsabilidade solidária imposta, extinguindo o feito em relação à hotelaria accor Brasil s.a., nos termos do art. 485, VI, do CPC. (
STJ
; AREsp 1.908.850; Proc. 2021/0168873-0; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE
06/11/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PERDAS E DANOS E COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos no imóvel locado e pagamento de aluguéis atrasados, condenando solidariamente as requeridas. II. Questão em discussão. Verificar se a imobiliária possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelas obrigações do contrato de locação; e se o Município cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, de modo a afastar a condenação ao pagamento de indenização e aluguéis. III. Razões de decidir.
A solidariedade não se presume (CC, art. 265), por isso, não havendo disposição legal ou contratual que imponha responsabilidade direta à imobiliária, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
. O contrato atribuiu ao Município, na qualidade de locatário, a obrigação de restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, respondendo por danos além do desgaste natural. O Município não comprovou o adimplemento integral da obrigação, sendo insuficiente o depósito realizado em favor da imobiliária, sem prova de repasse ao locador. Eventual direito de regresso do Município contra a imobiliária deve ser discutido em ação própria. lV. Dispositivo e tese. Extinção do processo em relação à imobiliária, por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI). Negado provimento ao recurso do Município. Julgado prejudicado o recurso da imobiliária. Tese de julgamento: A imobiliária que atua como mera administradora da locação não possui legitimidade passiva para responder por obrigações do contrato firmado entre locador e locatário. O Município, na condição de locatário, responde pelos danos verificados no imóvel e pelo pagamento dos aluguéis inadimplidos, não sendo suficiente o depósito realizado em favor da imobiliária sem prova de repasse ao locador. (TJMG; APCV 5004673-91.2019.8.13.0342; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 04/11/2025; DJEMG
07/11/2025
) (destaquei)

Não há, no caso em apreço, previsão legal que, a princípio, imponha solidariedade entre as requeridas no cumprimento das obrigações relativas à retomada do empreendimento dos agravados, tampouco documento que demonstre que as agravantes, especificamente, tenham anuído com qualquer compromisso perante os autores.

Assim, não se pode presumir a responsabilidade solidária das agravantes com base em sua atuação técnica, quando não demonstrado qualquer ato de assunção voluntária de obrigações perante os agravados, tampouco vínculo contratual direto com estes.

A tentativa de imputar-lhes responsabilidade com fundamento na Teoria da Aparência não se sustenta. Para a incidência dessa teoria, exige-se conduta ativa e inequívoca das agravantes capaz de gerar confiança legítima no sentido de serem elas obrigadas juridicamente frente aos agravados – o que não se verifica. As reuniões e contatos técnicos não extrapolam os limites da prestação de serviços por força de contrato com terceiro, qual seja, a Fundação Renova.

Nesse contexto, revela-se ilegítima a imposição, em sede liminar, de obrigações de fazer as agravantes, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300, caput, do CPC.

Diante disso, afigura-se acertada a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à agravante.

Ademais, a decisão agravada inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, sem que houvesse relação de consumo direta entre agravantes e agravados. Ora, os agravados são empresários, titulares de empreendimento turístico, dotados de plena capacidade técnica e jurídica para manejar sua defesa, não se revelando hipossuficientes a ponto de ensejar tal medida excepcional.

Mesmo sob a ótica do art. 373, §1º, do CPC, inexiste razão jurídica para impor às agravantes o ônus de produzir prova negativa de fatos cuja origem é anterior à sua atuação e que são vinculados a compromissos da Fundação Renova. A ausência de verossimilhança das alegações dos autores frente às agravantes impede a aplicação da distribuição dinâmica da prova.

Não se desconhece o caráter difuso e coletivo do dano ambiental discutido na origem, mas isso não autoriza a ampliação indiscriminada da legitimidade passiva, sobretudo de agentes que não assumiram obrigações diretas, tampouco compuseram a cadeia decisória em posição que justifique sua responsabilização civil.

Impor às agravantes a permanência no polo passivo da demanda é medida que viola frontalmente o devido processo legal, além de representar indevido alargamento das hipóteses de responsabilidade civil.

Por fim, registre-se que o deferimento de medida liminar sem a comprovação dos requisitos legais pode ensejar grave prejuízo à parte atingida, notadamente quando se trata de obrigação de fazer que demanda mobilização de recursos logísticos e financeiros.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para: (i)
reconhecer a ilegitimidade passiva das agravantes
, excluindo-as do polo passivo da demanda originária; (ii)
revogar a inversão do ônus da prova
no que diz respeito às agravantes, restabelecendo-se a regra geral do art. 373, I, do CPC quanto à elas. Fica prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar